Tribunal: TJDFT
Processo: 0003394-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação na qual a Defesa requer a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, incisos VI ou VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente a desclassificação da conduta para a modalidade leve.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal de natureza grave, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade leve.
4. Recurso conhecido e desprovido.